Tribunal: TJMT
Processo: 0003640-48.2018.8.11.0050
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003640-48.2018.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), JACKSON FERREIRA DA SILVA ROCHA - CPF: 062.621.561-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA, NULIDADE DA CDA, CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. LEGALIDADE DA COBRANÇA DO ISSQN. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LISTA DE SERVIÇOS DA LC 116/2003. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA NÃO ELIDIDA. MULTA FISCAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal movida pelo Município de Campo Novo do Parecis/MT, determinando o prosseguimento da cobrança de ISSQN e penalidades administrativas e condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. O recurso discute: (
I
) a decadência parcial do crédito tributário; (
II
) a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA); (
III
) o cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial; (
IV
) a nulidade do Auto de Infração por suposta exigência indevida de tributo; (
V
) a inexistência de crédito tributário e ilegalidade das multas aplicadas.

III. Razões de decidir

3. A alegação de decadência parcial do crédito tributário foi afastada, pois os fatos geradores questionados foram devidamente excluídos pela administração tributária, e a constituição do crédito ocorreu dentro do prazo legal, conforme artigo 150, § 4º, do CTN.

4. A CDA atende aos requisitos do artigo 202 do CTN e do artigo 2º, § 5º, da Lei 6.830/1980, não havendo nulidade no título executivo.

5. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois a questão em debate é eminentemente jurídica e os documentos administrativos são suficientes para elucidar a controvérsia.

6. O Auto de Infração é válido, pois a exigência do ISSQN observou a legislação vigente e respeitou os parâmetros da LC 116/2003, sendo possível a interpretação extensiva da lista de serviços, conforme entendimento do STJ (Súmula 424).

7. A multa fiscal aplicada não possui caráter confiscatório, estando dentro dos limites fixados pela jurisprudência do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
“1. O prazo decadencial para constituição do crédito tributário foi observado, afastando-se a alegação de decadência parcial. 2. A CDA atende aos requisitos legais e goza de presunção de certeza e liquidez. 3. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é jurídica. 4. É legítima a incidência do ISSQN sobre serviços bancários enquadráveis na lista da LC 116/2003, por interpretação extensiva. 5. Multa fiscal dentro dos parâmetros jurisprudenciais não possui caráter confiscatório.
”

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; CTN,
arts
. 142, 150, § 4º, e 202; Lei 6.830/1980, art. 2º, § 5º; LC 116/2003; Lei Complementar Municipal nº 020/2008, art. 151.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 296 (RE 784.439/AL); STJ, Súmula 424; STJ, Tema 132 (REsp 1.111.234/PR).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos dos embargos à execução fiscal n.º 0003640-48.2018.8.11.0050, opostos em face do
Município de Campo Novo do Parecis
, julgou improcedentes os embargos, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando o prosseguimento da execução fiscal, bem como condenando a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da requerida, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O Apelante sustenta a nulidade da execução por diversas razões. Inicialmente, argumenta que parte da dívida
encontra-se
fulminada pela decadência, nos termos do artigo 150, § 4º, do CTN e das Súmulas 555 e 622 do STJ, pois o Fisco Municipal registrou os pagamentos voluntários do tributo pelo Apelante, devendo-se aplicar o prazo quinquenal a partir da ocorrência do fato gerador. Dessa forma, defende que os valores anteriores a 15/01/2009 já estariam prescritos.

Além disso, alega a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) por violação aos requisitos do artigo 202 do CTN e do artigo 2º, § 5º, da Lei 6.830/1980, pois não há identificação do número do processo administrativo ou do auto de infração, nem detalhamento do débito. Essa omissão impediria o exercício do contraditório e da ampla defesa, tornando a execução inválida.

O Apelante também sustenta cerceamento de defesa, pois requereu a realização de perícia contábil para esclarecer as rubricas tributadas, os serviços considerados como fato gerador do ISS e outras questões fundamentais à causa. No entanto, tal pedido foi indeferido, o que, segundo o Apelante, violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Quanto ao mérito, argumenta que a autuação fiscal extrapolou os limites legais, incidindo ISS sobre atividades não previstas expressamente na lista da Lei Complementar 116/2003. Afirma que a lista de serviços tributáveis pelo ISS é taxativa e que a fiscalização municipal teria realizado uma interpretação extensiva indevida, incluindo serviços que não possuem natureza tributável. Também aponta que receitas provenientes da intermediação financeira são expressamente excluídas da incidência do ISS pelo artigo 2º, III, da LC 116/2003.

O Apelante ainda impugna a multa aplicada pelo Município, sustentando que seu valor exorbitante configura efeito confiscatório, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Destaca que o montante da penalidade é desproporcional ao tributo supostamente devido, o que justificaria sua anulação ou, ao menos, sua redução.

Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a nulidade da CDA e a consequente extinção da execução fiscal. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da decadência parcial do crédito tributário e, na hipótese de manutenção da execução, que seja anulada a multa imposta ou reduzida a um valor razoável.

O Município de Campo Novo do Parecis
em sede de
contrarrazões
sustenta a legalidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON ao Banco do Brasil S.A., decorrente do não comparecimento a audiências e do descumprimento de notificações. Argumenta que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, não afastada pela Apelante, e que a penalidade foi imposta conforme o Código de Defesa do Consumidor e o Decreto nº 2.181/97. Destaca que a sanção possui caráter pedagógico, respeitou o devido processo legal e que não cabe ao Judiciário reavaliar o mérito administrativo. Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

A intervenção ministerial foi dispensada, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, conheço do recurso, pois estão presentes os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que, nos autos dos embargos à execução fiscal n.º 0003640-48.2018.8.11.0050, opostos em face do
Município de Campo Novo do Parecis
, julgou improcedentes os embargos, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando o prosseguimento da execução fiscal, bem como condenando a parte embargante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do patrono da requerida, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em síntese, a execução fiscal buscava a satisfação de créditos tributários formalizados na CDA n
.
º
60/2017
, referente
a
o

A
uto de
I
nfração e

I
mposição de
M
ulta
n.º 05/2013, bem como multas por decisão administrativa do PROCON, referente aos processos administrativos n.º
Processo 0107-000.417-3
; Processo 0108-000.776-0; Processo 0107-000.338-2; Processo 0107-000.595-4; Processo 0108-000.811-1 e Processo 0107-000.331-5
, no valor de R$ 661.338,16 (seiscentos e sessenta e um
mil
, trezentos e trinta e oito reais e dezesseis centavos).

O Executado, ora Apelante, opôs embargos à execução, alegando, preliminarmente, a decadência do crédito tributário referente ao exercício de 2008, constituído em 13/01/2014. Sustentou a nulidade da CDA nº 60/2017 por descumprimento dos requisitos do artigo 202 do CTN, bem como a inexistência dos créditos tributários constituídos no Auto de Infração nº 005/2013, devido à não incidência do tributo conforme a Lei Complementar Municipal, além da desproporcionalidade da penalidade de 20%. Ao final, requereu a procedência dos pedidos.

Em sede de impugnação aos embargos à execução o Município de Campo Novo do Parecis
esclarece que a cobrança decorre de
ISS não recolhido corretamente entre janeiro de 2008 e julho de 2010, conforme Auto de Infração nº 005/2013. A instituição aplicou alíquota de 3% em vez de 5%, gerando débito de R$ 220.397,92.
O Município
sustenta que a CDA nº 60/2017 é válida, que não há necessidade de prova pericial e que as penalidades foram corretamente aplicadas conforme o Código Tributário Municipal. Alega que o embargante busca apenas protelar a execução e pede a improcedência dos embargos, com condenação em custas e honorários de 20% sobre o valor da causa.

O juízo
a quo
rejeitou a preliminar de decadência, entendendo que o prazo de cinco anos para constituição do crédito iniciou em 01/01/2009, e o auto de infração foi lavrado dentro desse período, em 09/05/2013. Também afastou a alegação de nulidade da CDA, constatando que o documento atendeu aos requisitos legais e especificou a origem dos débitos, que incluíam multas do Procon e recolhimento indevido de ISS. No mérito, reconheceu a legalidade da cobrança do ISS sobre os serviços bancários, sustentando que a lista da LC 116/2003, apesar de taxativa, admite interpretação extensiva. Além disso, considerou válida a penalidade de 20% prevista no Código Tributário Municipal, afastando alegação de caráter confiscatório.

Diante disso, julgou improcedentes os embargos, determinando o prosseguimento da execução fiscal e condenando o embargante ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em razão disso, foi interposto recurso de Apelação,
pelo Banco do Brasil S. A. requerendo preliminarmente reconhecimento da decadência parcial dos créditos tributários anteriores a 15/01/2009;
A
nulidade da CDA;

C
erceamento de defesa e nulidade da sentença;
I
legalidade do auto de infração;
V
ícios formais no auto de infração. No mérito, inexistência de crédito tributário; inexistência de infrações administrativas; caráter confiscatório da multa.

Com essas considerações passo a análise das preliminares.

I -
DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

O Apelante sustenta que a contagem do prazo decadencial deve observar o artigo 150, §4º, do Código Tributário Nacional, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação. Argumenta que, como os valores questionados seriam anteriores a 15/01/2009 e a inscrição em Dívida Ativa ocorreu apenas em 15/01/2014, teria havido decadência parcial do crédito tributário.

Contudo, tal alegação não se sustenta, pois o período mencionado pelo Apelante sequer integra a Certidão de Dívida Ativa exequenda. Conforme se verifica nos autos, especialmente na Decisão Administrativa anexada sob Id. 240259150, página 45, o Fisco Municipal já havia procedido à exclusão integral dos fatos geradores compreendidos entre janeiro de 2008 e março de 2009, uma vez que tais períodos estavam abrangidos pela Lei nº 984/2003. Assim, a apuração realizada pela Administração Tributária considerou que os valores declarados no demonstrativo mensal,
neste período,
respeitavam as alíquotas previstas na legislação aplicável.

Deste modo, o
Auto de Infração e Imposição de Multa (AIIM) nº 005/2013,
inscrito n
a Certidão de Dívida Ativa
exequenda
refere-se exclusivamente a valores apurados entre
abril de
2009 e
junho de
2010, decorre
nte

da aplicação de alíquota divergente daquela estipulada pela Lei Complementar nº 020/2008.

Portanto, a tese de decadência parcial aventada pelo Apelante não encontra respaldo fático ou jurídico, pois o período mencionado não integra a C
ertidão de
D
ívida Ativa
exequenda.

Por outro lado, ainda que razão assistisse ao apelante quanto à aplicação da regra do artigo 150, §4º, do Código Tributário Nacional, hipótese que se admite apenas para fins de argumentação, não haveria que se falar em decadência. O dispositivo prevê que, se a lei não fixar prazo para homologação do lançamento, este será de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública tenha se manifestado, considera-se homologado tacitamente o lançamento e extinto o crédito tributário, salvo nos casos de dolo, fraude ou simulação.

No caso concreto, o Auto de Infração e Imposição de Multa nº 005/2013 teve por objeto valores apurados a partir de abril de 2009. Se aplicada a regra do artigo 150, §4º, do CTN, o prazo decadencial de cinco anos teria início a partir do fato gerador, de modo que o prazo final para constituição do crédito expiraria apenas em abril de 2014. No entanto, a constituição do crédito tributário ocorreu com a decisão administrativa proferida em 09/07/2013, ou seja, dentro do prazo legal.

Portanto, mesmo que se admitisse a incidência do artigo 150, §4º, do CTN, inexiste qualquer irregularidade na constituição do crédito, pois
esta
se deu dentro do prazo decadencial aplicável à hipótese, afastando-se a tese de decadência alegada pelo apelante.

Assim, inexiste fundamento para o reconhecimento da decadência, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

II -
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA

O Apelante sustenta a nulidade da

Certid
ão
de Dívida Ativa que
embasa
a execução fiscal, por violação aos requisitos exigidos pelo artigo 202 do Código Tributário Nacional (CTN) e pelo artigo 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980.

Pois bem, t
ratando-se de crédito derivado de dívida de natureza tributária, aplicam-se as disposições e exigências contidas na Lei nº. 6.830/80, bem como no Código Tributário Nacional nos artigos 202 a 204.

Diz o artigo 202 do CTN:

“
Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I -
o
nome do devedor e, sendo caso, o dos
co-responsáveis
, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II -
a
quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV -
a
data em que foi inscrita;

V -
sendo
caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.
”

O artigo 2º da Lei nº. 6.830/80 elenca os requisitos da C
ertidão de Dívida Ativa
da seguinte maneira:

“Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o
nome do devedor, dos
co-responsáveis
e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o
valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI -
o
número do processo administrativo ou do auto de
infração ,
se neles estiver apurado o valor da dívida.”.

No caso concreto, o Apelante alega que as CDAs não indicam o número do processo administrativo nem detalham a composição do débito, deixando de especificar as rubricas e competências fiscais supostamente inadimplidas. Argumenta que a ausência dessas informações compromete a validade do título executivo, configurando nulidade insanável, nos termos do artigo 203 do CTN, e requer, por consequência, a extinção da execução fiscal.

Ocorre que, da análise dos autos, verifica-se que as CDAs, notadamente a de n.º 60/2017, acostada sob Id. 240259166 (10/04/2024), atendem integralmente aos requisitos legais. Conforme se depreende do documento, estão devidamente consignados: I – O nome do devedor ou responsável e seu endereço; II – O valor do débito e a forma de cálculo dos juros de mora incidentes; III – A origem e a natureza do crédito, com menção expressa à disposição legal que o fundamenta; IV – A data da inscrição da dívida ativa; V – O número do processo administrativo ou do auto de infração de que se origina o crédito, quando aplicável.
Confira-se:

Ressalto, conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que a Fazenda Pública possui a prerrogativa de substituir a Certidão de Dívida Ativa para a correção de erro material, desde que tal retificação não implique a modificação do sujeito passivo da obrigação tributária. No presente caso, observa-se que a alteração promovida pelo Município teve o propósito exclusivo de corrigir eventuais equívocos formais, sem qualquer alteração do sujeito passivo ou no valor principal da dívida, mantendo-se a integridade do lançamento tributário originalmente efetuado.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça foi
sedimentado
na Súmula 392, que dispõe:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. (SÚMULA 392, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009,
DJe
07/10/2009)”.

Além disso, a ausência de detalhamento minucioso dos cálculos não configura nulidade do título executivo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. Tal orientação foi reafirmada no julgamento do Tema nº 268, sob a sistemática dos recursos repetitivos, cuja tese firmada transcreve-se a seguir
:

“Tese Firmada: É desnecessária a apresentação do demonstrativo de cálculo, em execução fiscal, uma vez que a Lei n. 6.830/80 dispõe, expressamente, sobre os requisitos essenciais para a instrução da petição inicial e não elenca o demonstrativo de débito entre eles.”

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que a validade da Certidão de Dívida Ativa permanece resguardada desde que atendidos os requisitos essenciais previstos na legislação.

“Ressalte-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada nas Súmulas n.º 392 e 559, não exige a apresentação de demonstrativo de cálculo detalhado na CDA.
É suficiente que esta atenda aos requisitos essenciais previstos na legislação, o que ocorreu no presente caso.
Ainda que a embargante aponte a existência de cortes ou fragmentações, tal circunstância não invalida o título, especialmente porque a Fazenda Pública apresentou documentos complementares no curso do processo, suprindo eventuais lacunas. (N.U 1025078-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024)”

“
Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito, por tratar-se de requisito não previsto no art. 6º da Lei n. 6.830/1980.
(verbete nº
559
da
Súmula
da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 15 de dezembro de 2015). (N.U 1005462-31.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/04/2024,
Publicado
no DJE 29/04/2024)”

Tal entendimento jurisprudencial é plenamente harmonioso, destaco os seguintes julgados:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - REQUISITOS FORMAIS DA CDA - PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ - NÃO CONFIGURADA A NULIDADE. A exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir matérias que prescindem de dilação probatória, como nulidades formais e prescrição, desde que verificáveis de plano. A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta, sendo válida a decisão que aborda de forma objetiva os pontos necessários ao convencimento judicial, em conformidade com o art. 489 do
CPC .
A prescrição do crédito tributário, nos casos de lançamento por homologação e ausência de pagamento, é regulada pelo art. 173, I, do CTN, cujo termo inicial ocorre no primeiro dia do exercício seguinte ao fato gerador. Configurada a notificação do contribuinte antes do decurso do prazo quinquenal, não se reconhece a prescrição do crédito tributário.
A Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do
art
. 3º da Lei n.º 6.830/1980, sendo válida quando permite o exercício do contraditório e da ampla defesa, independentemente do detalhamento excessivo dos cálculos.
Ausente prova robusta e inequívoca capaz de infirmar a presunção de validade da CDA, inexiste nulidade a ser
declarada .
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 35939109620248130000, Relator.: Des.(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 07/02/2025, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2025)”

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. FGTS. NULIDADE DA CDA. CERCEAMENTO DE
DEFESA .
PAGAMENTO PARCIAL. ENCARGOS. MULTA. JUROS DE
MORA .
REGULARIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. A CDA atende regularmente a todos os requisitos do
art
. 2º, § 5º, da LEF e do art. 202, do CTN, tratando-se de título certo, líquido e exigível, na medida em que contém suficiente detalhamento dos componentes do débito, permitindo que o executado consiga identificar com exatidão o motivo que deu causa ao ajuizamento da ação, além de expor os fundamentos legais para a cobrança. 2. Em conformidade com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema
n .
268, “É desnecessária a apresentação do demonstrativo de cálculo, em execução fiscal, uma vez que a Lei n. 6.830/80 dispõe, expressamente, sobre os requisitos essenciais para a instrução da petição inicial e não elenca o demonstrativo de débito entre eles
”.[...]
(TRF-3 -
ApCiv
: 00142877020134036182, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, Data de Julgamento: 30
/01/2025, 1ª Turma, Data de Publicação: 04/02/2025)”.

Dessa forma, à luz da legislação aplicável e do entendimento jurisprudencial consolidado, verifica-se que a Certidão de Dívida Ativa exequenda atende plenamente aos requisitos legais, sendo dotada de presunção de certeza e liquidez.
O Apelante não conseguiu demonstrar qualquer vício formal ou material que pudesse comprometer a validade do título, razão pela qual não há que se cogitar sua nulidade

Diante do exposto, não há fundamento para acolhimento da preliminar arguida, impondo-se a rejeição do pleito de nulidade da
Certidão de Dívida Ativa
e a consequente extinção da execução fiscal.

III – DA
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A parte Apelante alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil, sustentando que a perícia seria essencial para a solução da controvérsia e, por isso, requer a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.

Contudo, tal alegação não merece prosperar. A produção de prova no processo está sujeita ao controle judicial, cabendo ao magistrado decidir sobre sua pertinência e necessidade, conforme disposto no Código de Processo Civil:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”.

Dessa forma, o julgador pode indeferir prova pericial quando entender que os elementos já constantes dos autos são suficientes para formar seu convencimento, conforme prevê o art. 355 do CPC:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I – não houver necessidade de produção de outras provas;

II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”.

No presente caso, a realização de prova pericial é absolutamente desnecessária, pois a controvérsia travada nos autos é eminentemente jurídica, restringindo-se à legalidade da cobrança do tributo e à regularidade da constituição do crédito tributário. Todos os elementos essenciais para o julgamento da demanda encontram-se plenamente documentados na Certidão de Dívida Ativa, no Auto de Infração e nos documentos administrativos anexados pelo Município.

Ademais, o Apelante não juntou aos autos documentação contábil idônea que sustentasse sua alegação de irregularidade na autuação, limitando-se a meras afirmações genéricas. Ora, a perícia não pode ser utilizada como meio para suprir a inércia probatória da parte, especialmente quando não há nos autos elementos mínimos que justifiquem sua necessidade. O próprio Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova cabe à parte que alega o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, não competindo ao juízo ou à parte contrária suprir a ausência de provas que deveriam ter sido produzidas no momento oportuno.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
:
“[...]
2.
A decisão pela necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção. 3. O juiz, com base no livre convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, o que não configura, em regra, cerceamento de
defesa.[
...]
”
(STJ - REsp: 1672439 SP 2017/0107142-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2017)

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça segue essa linha, reconhecendo que:
"Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento."
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0054392-27.2013.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 1º.4.2024, Data de Publicação: 04.4.2024).

Dessa forma, a preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois a ausência de documentação contábil suficiente inviabiliza qualquer perícia, não havendo prejuízo processual ao Apelante.

Ante o exposto, a rejeição da preliminar é medida que se impõe.

IV
- DA

PRELIMINAR DE NULIDADE DO
AU
TO DE INFRAÇÃO

O Apelante sustenta a nulidade do Auto de Infração nº 005/2013 sob a alegação de que a autoridade fiscal teria violado os princípios constitucionais da legalidade (art. 5º, II, da Constituição Federal), da estrita legalidade tributária (art. 150, I, da Constituição Federal) e da tipicidade tributária (art. 97 do CTN). Argumenta que o Fisco Municipal teria exigido ISSQN sem que houvesse previsão legal específica, fazendo incidir o imposto sobre serviços não expressamente contemplados na legislação, o que configuraria uma indevida ampliação do fato gerador, contrariando a lista taxativa de serviços prevista na Lei Complementar nº 116/2003.

Contudo, essa argumentação não merece prosperar. O Auto de Infração não decorre da criação de nova hipótese de incidência do ISSQN, mas sim da correção de recolhimento a menor do imposto devido, apurado com base nos demonstrativos apresentados pelo próprio contribuinte. A infração decorre da aplicação de alíquotas divergentes daquelas previstas na legislação municipal vigente à época dos fatos geradores, e não da inclusão de serviços não contemplados na lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003. Além disso, a fiscalização limitou-se a verificar a regularidade das informações prestadas pelo sujeito passivo e a efetiva aplicação das alíquotas corretas, respeitando a legislação aplicável.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou
o entendimento de que a lista de serviços prevista na Lei Complementar nº 116/2003, embora taxativa, admite interpretação extensiva para serviços congêneres
, como decidido no
Tema 132/STJ
. No mesmo sentido, o
AgInt
no REsp 2100483/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa,
DJe
07/03/2024
, reafirmou que
é legítima a tributação dos serviços bancários quando há efetiva contraprestação econômica
, pois representam atividade remunerada pelo tomador do serviço, enquadrando-se nos serviços listados na legislação complementar.

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015 .
APLICABILIDADE. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DECRETO-LEI
N .
406/1968 E LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. LISTA ANEXA. INTERPRETAÇÃO
EXTENSIVA .
POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE .
SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA.
ART .
1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09 .03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In
casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.II - Esta Corte firmou tese, em recurso repetitivo, Tema
n .
132/STJ, segundo a qual é legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987.III - Na mesma assentada, restou decidido que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres .IV - O Tribunal de origem concluiu que os serviços alvos de questionamento neste recurso são passíveis de tributação pela fazenda pública municipal, porquanto representam efetivo serviço prestado pela instituição financeira, com a devida contraprestação (preço) paga pelo correntista, portanto, sujeitos ao ISSQN. Rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão recursal de afastar a tributação, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.V - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
art
. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.VI - Agravo Interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2100483 PR 2023/0232154-3, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 04/03/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)
.
"

No caso em análise, os serviços tributados são claramente identificáveis como passíveis de incidência do ISSQN, sendo irrelevante a argumentação do Apelante de que a fiscalização teria
criado nova
hipótese de incidência tributária.

Diante do exposto, verifica-se que o Auto de Infração está devidamente fundamentado na legislação vigente e nos demonstrativos contábeis do próprio contribuinte, sem qualquer inovação indevida no ordenamento jurídico. Dessa forma, não há que se falar em nulidade da autuação fiscal, sendo imperiosa a rejeição da preliminar suscitada pelo Apelante.

V
- DA
PRELIMINAR DE
VÍCIO FORMAL NO AUTO DE INFRAÇÃO

O Apelante sustenta a nulidade do Auto de Infração sob a alegação de que os documentos não especificam de maneira individualizada os valores atribuídos a cada tipo de receita e fatos geradores, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que, sendo a hipótese de incidência do ISS definida na legislação municipal em conformidade com a Lista de Serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003, a notificação de lançamento deveria discriminar detalhadamente as rubricas contábeis específicas que deram origem à autuação, sob pena de violação aos princípios da legalidade, tipicidade tributária, contraditório e ampla defesa, além do devido processo legal. Alega, ainda, que a ausência de clareza na fundamentação inviabilizaria a impugnação do lançamento, comprometendo a validade do ato administrativo.

Contudo, essa preliminar não merece acolhimento. O Auto de Infração nº 005/2013 atende plenamente aos requisitos exigidos pelo artigo 142 do Código Tributário Nacional, que determina que o lançamento tributário deve identificar o sujeito passivo, o valor devido e o fundamento legal da cobrança
.
O dispositivo legal estabelece:

"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível."

No caso em análise, verifica-se que o Auto de Infração detalha
os elementos essenciais do lançamento
, incluindo
os períodos de apuração, as alíquotas aplicadas, a metodologia de cálculo e os valores individualizados por competência
, conforme demonstrado nos anexos do próprio auto. Além disso, as diferenças de valores foram apuradas a partir das
informações prestadas pelo próprio contribuinte
, que declarou os serviços prestados e os respectivos valores, cabendo ao Fisco apenas
verificar a correta aplicação da legislação tributária vigente
(ID 240259154, págs. 25 a 28).

Ademais, a jurisprudência é clara ao estabelecer que não há necessidade de discriminação exaustiva das rubricas contábeis no Auto de Infração, pois se trata de tributo sujeito a lançamento por homologação. Nesse sentido, cabia ao Apelante, tanto na seara administrativa quanto na judicial, demonstrar quais receitas foram indevidamente incluídas na base de cálculo do ISS, o que não foi feito.

A propósito o
Tribunal de Justiça de Santa
Catarina
já assentou
:

“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISS INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL .
CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL.
DESNECESSIDADE .
CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À FORMAÇÃO E ENTREGA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRELIMINAR AFASTADA. ALEGAÇÃO DE MÁCULA NA CDA POR NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CERTIDÃO QUE SATIFAZ AS EXIGÊNCIAS DA
LEI .
NULIDADE NÃO RECONHECIDA. FATOS GERADORES DO TRIBUTO NÃO ESPECIFICADOS. DESCABIMENTO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO .
CIÊNCIA DO CONTRIBUINTE ACERCA DAS RUBRICAS TRIBUTADAS. COBRANÇA TRIBUTÁRIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO, ADEMAIS, NÃO COMPROVADA PELA PARTE EXECUTADA, ANTE A AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE QUE ALGUNS DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS OBJETO DA EXAÇÃO NÃO ESTÃO INSERIDOS NA LISTA DE SERVIÇOS TRIBUTÁVEIS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA CAPAZ DE DERRUIR A HIGIDEZ DO TÍTULO
EXECUTIVO .
MULTA FISCAL ARBITRADA EM PERCENTUAL ADEQUADO (50%). CONFISCO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
RECURSAIS .
MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 08019797720128240008, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 06/12/2022, Terceira Câmara de Direito Público)”

Ainda que o contribuinte alegue a incidência indevida do ISSQN sobre determinadas rubricas, o ônus de demonstrar o erro na tributação recai sobre ele. A mera afirmação de que certas receitas não são tributáveis, sem a devida comprovação por meio de documentos contábeis específicos que evidenciem a improcedência da exigência fiscal e a natureza de cada operação realizada, não é suficiente para afastar a cobrança.

A documentação anexada, especialmente a lista de contas tributáveis, não comprova de forma precisa quais receitas foram efetivamente registradas nem demonstra qualquer erro na tributação efetuada pelo Fisco. Assim, a alegação de que determinadas rubricas seriam isentas ou não estariam sujeitas à incidência do ISS exige comprovação técnica e contábil, sob pena de se tratar de mera argumentação desprovida de suporte probatório.

Ademais, os atos administrativos
g
ozam de presunção de veracidade e legitimidade até prova em contrário. Ou seja, não cabe à Administração Pública demonstrar a legalidade de seus atos quando a situação que ensejou sua prática efetivamente existiu, cabendo ao administrado o ônus de provar eventual ilegitimidade ou irregularidade da conduta estatal.

Dessa forma, verifica-se que o Apelante não produziu provas aptas a demonstrar erro na autuação fiscal, motivo pelo qual a preliminar arguida deve ser rejeitada. Ressalte-se que a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 3º da Lei nº 6.830/1980, incumbindo ao contribuinte o ônus de desconstituí-la. Não tendo o embargante se desincumbido desse ônus, sua alegação carece de fundamento jurídico e probatório.

Ante o exposto, impõe-se a rejeição da preliminar suscitada.

VI - DO MÉRITO

Superadas as preliminares suscitadas, impõe-se a análise do mérito da demanda, que, como se observa, está diretamente relacionado às questões já enfrentadas.

No mérito, o apelante
sustenta
em síntese
a inexistência de crédito tributário relativo ao ISSQN, argumentando que as receitas tributadas pelo Município de Campo Novo do Parecis/MT não correspondem a serviços previstos na lista taxativa da LC 116/2003. Defende que a interpretação extensiva adotada pelo juízo de primeira instância é indevida, pois a tributação deve respeitar a legalidade estrita, não podendo incidir sobre atividades-meio ou operações internas do banco, que não configuram prestação de serviço propriamente dita.

Alega que a Fazenda Municipal extrapolou os limites legais ao tributar rubricas contábeis sem previsão expressa na legislação, contrariando o entendimento consolidado no S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
e
do
T
ribunal de
J
ustiça do Estado de Mato Groso
, que vedam a aplicação de analogia para ampliar hipóteses de incidência tributária. Além disso, aponta erro na cobrança do ISSQN próprio, afirmando que os valores pagos já atendem às obrigações legais e que a multa imposta é desproporcional ao suposto débito, violando o princípio da razoabilidade.

Diante disso, requer a reforma da
sentença
para que sejam acolhidos os embargos à execução fiscal, afastando a cobrança indevida do ISSQN e a multa aplicada.

Com essas considerações passo a análise do mérito.

É pacífico que a exigência ou majoração de tributos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios somente pode ocorrer mediante previsão legal, nos termos do artigo 150, inciso I, da Constituição Federal. No que concerne ao ISSQN, embora a competência para sua instituição seja dos Municípios, seu exercício deve observar os limites fixados pela legislação complementar federal que regula a matéria.

Nesse contexto, apenas os serviços expressamente previstos no rol taxativo do Decreto-Lei nº 406/68 e nas Leis Complementares nº 56/87 e 116/03 configuram hipótese de incidência do ISS, não sendo possível a cobrança sobre atividades não contempladas nesses dispositivos.

Contudo, diante da constante modificação da nomenclatura dos serviços oferecidos pelas instituições financeiras, tornou-se necessário adotar uma interpretação mais ampla das referidas normas, permitindo uma leitura extensiva de seus itens para abranger serviços que, embora não expressamente descritos, guardam relação direta com aqueles expressamente previstos.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento por meio da Súmula 424, que estabelece:

“
É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL n. 406/1968 e à LC n. 56/1987.
”

Ou seja, a lista anexa à Lei Complementar nº 116/2003, embora possua natureza taxativa, admite interpretação extensiva, possibilitando a incidência do ISS sobre serviços que, mesmo não expressamente mencionados, sejam equivalentes ou possuam estreita relação com aqueles nela previstos. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – PRELIMINAR NULIDADE DA CDA – AFASTADA - INCIDÊNCIA DE ISSQN EM SERVIÇOS BANCÁRIOS – POSSIBILIDADE – DENOMINAÇÃO NÃO TAXATIVA – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SÚMULA 424 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se configura o cerceamento de defesa, quando a matéria se refere a direito e fato, estando demonstrada a ausência de necessidade de produção de novas provas.
2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez que somente pode ser elidida por prova inequívoca (artigo 204, do CTN).
3. A observância dos requisitos previstos no artigo 2º, §5º, da Lei n. 6.830/80 visa a que a CDA, como título executivo, permita ao devedor o exercício da ampla defesa, em virtude do conhecimento das especificidades do crédito que lhe é cobrado.
4. A Lei Complementar 56/87 apresenta rol taxativo dos serviços bancários que constituem fato gerador da cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).
5. É legítima, contudo, a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao Decreto-lei 406/1968 e à Lei Complementar 56/1987 (Súmula 424/STJ), notadamente considerando que a Lei Complementar 116/03 alterou o rol de serviços de forma a possibilitar a tributação das tarifas bancárias em discussão.
6. Sentença mantida, recurso desprovido.
(N.U 0013725-37.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022,
Publicado
no DJE 23/01/2023)”.

“[...]3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 784.439/AL (Tema 296), firmou entendimento de que a lista de serviços sujeitos ao ISS é taxativa, permitindo-se, contudo, interpretação extensiva para abarcar atividades inerentes aos serviços expressamente elencados. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 132 dos recursos repetitivos (REsp nº 1.111.234/PR), consolidou o entendimento de que a lista de serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406/1968 é taxativa, admitindo-se interpretação extensiva para serviços congêneres, além de editar a Súmula 424. (N.U 1016646-51.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 11/02/2025)”.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar, pela
sistemática

da
repercussão geral, o Recurso Extraordinário n. 784.439/
DF
(Tema 296), firmou a tese de que
“é taxativa a lista de
serviços

sujeitos
ao ISS a que se
refere

o
art. 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva”.

Destaca-se que esse já era o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que sedimentou orientação, em sede de repetitivo (Tema 132), segundo a qual
:

“
TRIBUTÁRIO - SERVIÇOS BANCÁRIOS - ISS - LISTA DE SERVIÇOS - TAXATIVIDADE - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres.
2 .
Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/
08.
(
STJ - REsp: 1111234 PR 2009/0015818-9, Relator.: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 23/09/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
08/10/2009 RDTAPET
vol
. 24 p. 214 RSSTJ vol. 41 p. 107)
.
”

Assim sendo, a tese sustentada pe
lo Apelante
de que a falta de previsão na lista de serviços não permite a incidência do ISS sobre o serviço prestado, não merece prosperar.

De outro lado, sabe-se que é de competência dos Municípios listar os serviços sujeitos ao ISS, nos termos do art. 156, III, da CF, in
verbis
:

“
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

(...)

III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.
”.

Nesse contexto, verifica-se do Auto de Infração e Imposição de Multa nº 005/2013 que o Apelante foi autuado em razão da constatação, pelo Fisco, de que, conforme o Demonstrativo Mensal de Serviços, foram aplicadas alíquotas inferiores àquelas previstas no artigo 151 da Lei Complementar Municipal nº 020/2008,
referentes
a tributação dos meses compreendidos entre 01/01/2008 e 31/12/2012.
Conforme se
transcreve a seguir
:

“Art. 151.
O Imposto Sobre Serviços é devido em conformidade com as seguintes alíquotas e valores:
[...]

II - empresa: o imposto será calculado mediante a aplicação das seguintes alíquotas, sobre o valor dos serviços, por mês, a saber:

| Itens da Lista

|Alíquotas|

|15. Instituições Financeiras

| 5,00%|

|Empresas Constituídas e Estabele
cidas no Município
| 3,50%|

|Empresas Cadastradas

| 5,00%|
”.

Da análise dos autos, verifica-se que o Ape
lante ofereceu impugnação à autuação, que foi protocolada intempestivamente, porém
, diante da plausibilidade das alegações
o Fisco Municipal
acolheu parcialmente a impugnação para

promov
er
a correção dos valores, considerando que o período de 01/01/2008 a 01/03/2009 estava abrangido pela vigência da Lei Ordinária nº 984/2003, posteriormente revogada pela Lei Complementar nº 020/2008. Por essa razão, foram mantidos apenas os débitos referentes ao período de 01/04/2009 a 01/06/2010, sendo a apelante notificada parar proceder o recolhimento do crédito tri
butário
remanescente
no prazo de 30 dias a partir d
a data da decisão em 09/07/2013.

Ademais, na decisão administrativa, o Fisco Municipal esclarece que o autuado, ora Apelante, indicou determinadas rubricas como não tributáveis, as quais foram devidamente analisadas, não se constatando qualquer incidência indevida de tributação.

Dessa forma, verifica-se que os serviços prestados pelo
Apelante
têm incidência do ISS
QN
, uma vez que há a possibilidade de interpretação extensiva e aplicação analógica
, não bastando a alegação de não incidência

Quanto à constituição do crédito, é incontroverso nos autos que se trata de cobrança de crédito tributário, referente ao
recolhimento a menor
de ISS
QN
no período compreendido entre os exercícios discriminados.

Ademais, a ausência da quitação é confessada pelo recorrente, que apenas sustenta a ilegalidade da cobrança em razão de não se tratar de serviço disposto na lista anexa à LC 56/87, com redação dada pela LC 116/03,
e ainda
, divergência na fundamentação legal no auto de infração.

Assim tem decido este Sodalício:

“
APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — CERTIDÃO DE
DÍVIDA ATIVA — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — NÃO CONSTATAÇÃO.

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) INCIDENTE SOBRE ATIVIDADES BANCÁRIAS — SUBITEM 15 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 E À LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS Nº 45 DE 15 DE DEZEMBRO DE 1997 — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Constatado que na certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da natureza e do fundamento, não se verifica a ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980. As atividades bancárias estão descritas no subitem 15 da lista de serviços anexa à Lei Complementar Federal nº 116, de 31 de julho de 2003, bem como, à Lei Complementar do Município de Barra do Garças nº 45 de 15 de dezembro de 1997, pelo que não de se falar na ilegalidade incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. (N.U 0004130-77.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 15/02/2023).
”

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – PRELIMINAR NULIDADE DA CDA – AFASTADA - INCIDÊNCIA DE ISSQN EM SERVIÇOS BANCÁRIOS – POSSIBILIDADE – DENOMINAÇÃO NÃO TAXATIVA – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SÚMULA 424 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

1. Não se configura o cerceamento de defesa, quando a matéria se refere a direito e fato, estando demonstrada a ausência de necessidade de produção de novas provas.

2. A Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez que somente pode ser elidida por prova inequívoca (artigo 204, do CTN).

3. A observância dos requisitos previstos no artigo 2º, §5º, da Lei n. 6.830/80 visa a que a CDA, como título executivo, permita ao devedor o exercício da ampla defesa, em virtude do conhecimento das especificidades do crédito que lhe é cobrado.

4. A Lei Complementar 56/87 apresenta rol taxativo dos serviços bancários que constituem fato gerador da cobrança do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

5. É legítima, contudo, a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao Decreto-lei 406/1968 e à Lei Complementar 56/1987 (Súmula 424/STJ), notadamente considerando que a Lei Complementar 116/03 alterou o rol de serviços de forma a possibilitar a tributação das tarifas bancárias em discussão.

6. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 0013725-37.2018.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Agamenon Alcantara Moreno Junior, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022,
Publicado
no DJE 23/01/2023).
”.

Diante do exposto, verifica-se que a cobrança do ISSQN sobre os serviços prestados pelo Apelante encontra respaldo na legislação vigente e na interpretação consolidada pelos tribunais superiores. Embora a lista
anexa
à Lei Complementar nº 116/2003 possua natureza taxativa, admite interpretação extensiva, conforme estabelecido pela
Súmula 424 do STJ
e pelo
Tema 296 do STF
,
permitindo a tributação de serviços congêneres àqueles expressamente previstos.

No caso concreto, restou demonstrado que a autuação decorreu da aplicação de alíquotas inferiores às previstas no artigo 151 da Lei Complementar Municipal nº 020/2008, sendo que a decisão administrativa analisou detalhadamente as rubricas questionadas e promoveu os ajustes necessários, afastando qualquer alegação de cobrança indevida.

Ademais, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 3º da Lei nº 6.830/1980, cabendo ao contribuinte o ônus de desconstituí-la mediante prova inequívoca, o que não ocorreu no presente caso.

Assim, inexiste cerceamento de defesa, nulidade da CDA ou qualquer irregularidade na constituição do crédito tributário, razão pela qual a tese sustentada pelo Apelante não merece prosperar e impõe-se a manutenção da cobrança em conformidade com a legislação aplicável e o entendimento jurisprudencial dominante.

Dessa forma, resta evidenciada a regularidade da cobrança, devendo ser rejeitada a alegação de inexistência de infração.

O Apelante alega
, ainda,

que as autuações administrativas inseridas na Certidão de Dívida Ativa seriam ilegais, pois decorreriam do descumprimento de normas municipais supostamente inconstitucionais ou desproporcionais, além de afirmar que

não houve irregularidade em suas dependências, o que justificaria a realização de inspeção judicial.

Entretanto, tal alegação não merece prosperar. As normas municipais que regulamentam o tempo de espera em filas bancárias possuem respaldo constitucional, conforme entendimento do STJ no Tema 1156 (REsp 1.962.275/GO), que reconhece a competência dos Municípios para legislar sobre o tema
;
“[...]
Válido ressaltar que a competência para definir o tempo máximo para a permanência nas filas das instituições bancárias, matéria local e não federal, é do legislador municipal, por não se confundir com a organização do sistema financeiro nacional, política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores, e nem mesmo com temas inerentes ao Direito Civil ou do Trabalho, próprias da União (Recursos Extraordinários nºs 432.789, 312.050 e 208.383). Desse modo, incumbe ao Poder Judiciário avaliar situações decorrentes da implementação da lei, o que, obviamente, não se confunde com a atuação legislativa.
[
...]

(STJ - REsp: 1962275 GO 2021/0299734-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
29/04/2024)”

Além disso, a autuação decorreu de processo administrativo regular, no qual presume-se que o Apelante teve plena oportunidade de defesa. No entanto, sequer houve a juntada dos mesmos nestes autos, o que inviabiliza a análise do pedido de inspeção judicial, pois não há comprovação acerca do trâmite dos processos administrativos instaurados pelo Procon, que deram origem à multa inscrita na Certidão de Dívida Ativa exequenda. Dessa forma, a presunção de legalidade do ato administrativo e da CDA permanece íntegra, não tendo sido afastada por qualquer prova produzida nos autos.

Por fim o apelante sustenta que a multa imposta
aplicada pelo Fisco possui
caráter confiscatório, em afronta ao disposto nos artigos 5º, LIV, e 150, IV, da Constituição Federal, sob o argumento de que os valores aplicados seriam excessivos e desproporcionais.

No que concerne ao valor da penalidade o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o valor da obrigação principal deve servir como limitador para a aplicação das sanções tributárias, sendo considerada abusiva a imposição de multa que ultrapasse 100% do tributo devido.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE.

A multa punitiva é aplicada em casos de descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente, com a finalidade de coibir práticas evasivas e garantir a atuação da Administração Tributária. Nesse contexto, o caráter pedagógico da sanção justifica a aplicação de penalidades mais severas, desde que respeitados os princípios constitucionais aplicáveis.

O Supremo Tribunal Federal tem entendido que o valor da obrigação principal deve funcionar como limite para a norma sancionatória, sendo consideradas abusivas as multas superiores a 100% do montante devido. No entanto, esse entendimento não se aplica às multas moratórias, cujo patamar deve ser restrito a 20%.

(ARE 836828
AgR
, Relator: Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 16/12/2014, DJe-027, divulgado em 09/02/2015, publicado em 10/02/2015).”

No presente caso, verifica-se que a penalidade aplicada, foi fixada em
conformidade com o entendimento da Corte Suprema, devidamente prevista no artigo 188,
inciso IV, alínea “g”
e inciso X da
188
Dessa forma, não há nos autos qualquer evidência de que o montante exigido seja desproporcional ou tenha caráter confiscatório, não se constatando, portanto, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim,
impõe-se a manutenção integral da sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo integralmente a sentença recorrida. Ademais, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 11% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025